Tribunal: TJSP
Processo: 0005314-70.2023.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo em Execução – Apuração de falta grave – Inobservância de deveres – Recurso defensivo requerendo a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta.
Procedimento disciplinar suficiente a constatar a ocorrência de falta grave – Prova documental que comprovara a prática da falta disciplinar – Inobservância de deveres impostos em virtude de saída temporária – Monitoramento

Ementa:
Agravo em Execução – Apuração de falta grave – Inobservância de deveres – Recurso defensivo requerendo a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta.
Procedimento disciplinar suficiente a constatar a ocorrência de falta grave – Prova documental que comprovara a prática da falta disciplinar – Inobservância de deveres impostos em virtude de saída temporária – Monitoramento eletrônico que indicou a saída do sentenciado, em horário não permitido, do perímetro estabelecido, além de violação por falta de bateria. Subsunção dos fatos à falta de natureza grave, nos termos do art. 50, inciso VI, c.c. art. 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal – Perda de dias eventualmente remidos ou "a remir" na fração de 1/6, a qual se mostra adequada no caso dos autos.
Recurso desprovido.